Tribunal: TJES
Processo: 0033767-96.1998.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADAS. SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de área esbulhada pela instalação de postes de energia elétrica, determinando o desfazimento da obra.

2. Os apelantes pleiteiam a reforma da decisão, arguindo preliminares de nulidade e, no mérito, a inexistência de esbulho e a configuração de servidão de passagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há nulidade processual por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário (concessionária de energia) ou por incapacidade técnica do perito judicial; e (ii) a instalação de postes de energia elétrica em imóvel alheio configura esbulho possessório, ou se caracteriza servidão de passagem, afastando o pleito reintegratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois, ainda que o recurso reitere argumentos anteriores, é possível extrair o inconformismo com os fundamentos da sentença, sendo suficiente para viabilizar o conhecimento.

5. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de citação da concessionária de energia, pois, intimada, a empresa não manifestou interesse no feito, além de competir aos apelantes, que contrataram a instalação, diligenciar a remoção da rede elétrica junto à concessionária.

6. Afasta-se a nulidade do laudo pericial, pois a impugnação à capacidade técnica do perito deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão.

7. A prova pericial, produzida sob o contraditório, demonstrou que os postes de energia elétrica foram instalados no interior dos lotes dos apelados, configurando o esbulho possessório.

8. Não se configura a servidão de passagem, que exige constituição por negócio jurídico registrado, nos termos do art. 1.379 do Código Civil.

9. Os atos de mera permissão ou tolerância para passagem não induzem posse nem constituem servidão, conforme o art. 1.208 do mesmo diploma.

10. A obrigação de desfazer a construção irregular recai sobre os apelantes, pois foram os responsáveis pela contratação do serviço e pela indicação do local da instalação, cabendo-lhes buscar os meios administrativos necessários para o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação à qualificação técnica do perito nomeado deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do § 1º do art. 465 do CPC.

2. Os atos de mera permissão ou tolerância para a passagem em imóvel alheio não configuram servidão de passagem, a qual, por ser direito real, depende de constituição por meio de negócio jurídico.

3. Comprovado por perícia que a instalação de postes de rede elétrica ocorreu em propriedade alheia, resta caracterizado o esbulho possessório, incumbindo ao causador do ato ilícito a obrigação de promover o desfazimento da obra, ainda que seja necessária a atuação de concessionária de serviço público."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 465, § 1º; Código Civil, arts. 1.208 e 1.379.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033767-96.1998.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVANI ANA TOZZATO LYRIO e outros

APELADO: ESTALEIRO JABURUNA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADAS. SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de área esbulhada pela instalação de postes de energia elétrica, determinando o desfazimento da obra.

2. Os apelantes pleiteiam a reforma da decisão, arguindo preliminares de nulidade e, no mérito, a inexistência de esbulho e a configuração de servidão de passagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há nulidade processual por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário (concessionária de energia) ou por incapacidade técnica do perito judicial; (ii) a instalação de postes de energia elétrica em imóvel alheio configura esbulho possessório, ou se caracteriza servidão de passagem, afastando o pleito reintegratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois, ainda que o recurso reitere argumentos anteriores, é possível extrair o inconformismo com os fundamentos da sentença, sendo suficiente para viabilizar o conhecimento.

5. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de citação da concessionária de energia, pois, intimada, a empresa não manifestou interesse no feito, além de competir aos apelantes, que contrataram a instalação, diligenciar a remoção da rede elétrica junto à concessionária.

6. Afasta-se a nulidade do laudo pericial, pois a impugnação à capacidade técnica do perito deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão.

7. A prova pericial, produzida sob o contraditório, demonstrou que os postes de energia elétrica foram instalados no interior dos lotes dos apelados, configurando o esbulho possessório.

8. Não se configura a servidão de passagem, que exige constituição por negócio jurídico registrado, nos termos do art. 1.379 do Código Civil.

9. Os atos de mera permissão ou tolerância para passagem não induzem posse nem constituem servidão, conforme o art. 1.208 do mesmo diploma.

10. A obrigação de desfazer a construção irregular recai sobre os apelantes, pois foram os responsáveis pela contratação do serviço e pela indicação do local da instalação, cabendo-lhes buscar os meios administrativos necessários para o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação à qualificação técnica do perito nomeado deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do § 1º do art. 465 do CPC.

2. Os atos de mera permissão ou tolerância para a passagem em imóvel alheio não configuram servidão de passagem, a qual, por ser direito real, depende de constituição por meio de negócio jurídico.

3. Comprovado por perícia que a instalação de postes de rede elétrica ocorreu em propriedade alheia, resta caracterizado o esbulho possessório, incumbindo ao causador do ato ilícito a obrigação de promover o desfazimento da obra, ainda que demande a atuação de concessionária de serviço público."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 465, § 1º; Código Civil, arts. 1.208 e 1.379.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo

o apelado
Estaleiro Jaburuna Ltda.
, o recurso

não deve ser conhecido, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não obsta o conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Aduzem os apelantes que os postes de energia elétrica, objeto da demanda, teriam sido doados à então Escelsa, atual EDP, de modo que a ordem de desfazimento da rede elétrica afeta diretamente a esfera jurídica da concessionária, proprietária da infraestrutura.

Em sede recursal, a concessionária de energia fora intimada para manifestar eventual interesse no feito, contudo, permaneceu silente.

Ademais, ainda sejam os postes pertencentes ou operados pela concessionária, cabe aos recorrentes diligenciar a remoção com a participação da EDP, mediante requerimento administrativo.

Nesse contexto,
r
ejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Os apelantes suscitam, ainda, a nulidade do laudo pericial, ao argumento de que o perito nomeado, engenheiro eletricista, não detém a qualificação técnica necessária para avaliação que envolve conhecimentos de topografia e cartografia.

Sem razão, contudo.

A impugnação à nomeação do perito deve ser realizada na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do § 1º do art. 465 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, os apelantes, embora intimados da nomeação do
expert
, questionam a capacidade técnica após a apresentação do laudo pericial que lhes fora desfavorável, o que evidencia o caráter inoportuno e estratégico da arguição, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, que prestigia a boa-fé processual.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL C/C DANO MORAL. AFASTADA A TESE DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECLUSÃO QUANTO À ALEGADA NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RÉ APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO, POR HAVER MÉDICO E HOSPITAIS CREDENCIADOS, E POR NÃO SE TRATAR DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Quanto à alegação de necessidade de nova perícia, afasta-se, na medida em que,
nos termos do art. 465, § 1º do CPC, a eventual ausência de qualificação técnica do perito nomeado pelo juízo deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, após cientificada da nomeação, sob pena de preclusão.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006044-37 .2018.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 06/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE FORMAL E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL ACOLHIDA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO EM CASO DE ERRO. AUSÊNCIA DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO À ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E, NO MÉRITO, CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Preliminar de preclusão quanto a alegada nulidade do laudo pericial acolhida, uma vez que a apelante não impugnou a nomeação do perito, sua capacidade técnica, nem a conclusão do expert tão logo teve ciência de seus termos e, de acordo com os art. 245 do CPC/73 e 278 do CPC/2015, eventuais nulidades da prova pericial realizada devem ser invocadas pela parte prejudicada na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço, não tendo havido sequer pedido de esclarecimentos ao perito após a entrega do laudo, sendo incabível a rediscussão da matéria por ocasião do apelo.
[...] (TJ-ES - APL: 00010127720088080064, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 21/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2019)

Rejeito, portanto,
a
preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a perquirir se a instalação dos postes de energia elétrica configurou esbulho possessório.

A sentença recorrida, com base no laudo pericial, concluiu que os apelantes, efetivamente cometeram os atos de esbulho, ao instalarem a rede elétrica dentro dos lotes dos apelados.

A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, é clara ao apontar a localização dos postes.

Conforme resposta ao quesito de nº 03, formulado pelos recorridos, o
expert
informa terem sido indevidamente implantados:

"01 (um) poste no interior do lote 14 da quadra 01 (...);

01 (um) poste no interior na área acrescida de marinha do lote 09 da quadra 01 (...);

02 (dois) postes no interior de área de marinha da praça pública José Fin".

A alegação dos apelantes de que os postes estariam em área de terreno de marinha ou que configura servidão de passagem não se sustenta.

A prova pericial demonstrou que, originalmente, o loteamento previa outras vias de acesso aos lotes dos apelantes e a atual dificuldade de acesso decorre de alterações promovidas nos próprios lotes.

Ademais, não subsiste prova da constituição de servidão de passagem sobre os lotes dos apelados.

Como cediço, a servidão de passagem, regulada pelo art. 1.379 do Código Civil, consubstancia direito real de usufruto sobre o imóvel voluntariamente imposto, por meio de relação negocial que, em regra, por se tratar de direito real, deve ser registrada na matrícula do imóvel.

Com efeito, o art. 1.208 do mesmo diploma estabelece que “
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

Logo, a simples utilização de determinada área como passagem, por mera tolerância do proprietário, não induz posse nem configura servidão.

É de se conferir a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR COMPROVADOS . SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO DIRETAMENTE PELA CORTE. DIREITO CIVIL . MANUTENÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM (OU TRÂNSITO). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE . MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. [...]
Ainda que a servidão possa ser adquirida pela usucapião, a sua caracterização não prescinde do elemento volitivo, ou seja, do prévio acordo de vontade entre os proprietários do prédio dominante e do serviente, logo, os atos de permissão ou mera tolerância de passagem não caracterizam a servidão. 6. Não há prova da existência de contrato de servidão, apenas a tolerância do condomínio da passagem da autora por sua propriedade por determinado período de tempo, o que não configura a servidão, tampouco autoriza a usucapião .
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07002367520208070021 1913227, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 04/09/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. INEXISTÊNCIA . ATRAVESSADOURO. SERVIDÃO NÃO TITULADA. MERA TOLERÂNCIA RECÍPROCA DE CONFINANTES. RUTURA BILATERAL DA AVENÇA . APELO IMPROVIDO. -
Sem título regular para a constituição de servidão, não enseja tutela possessória o simples atravessadouro, apenas tolerado pelo dono do imóvel -"Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância [...]" (art. 1.208 do CC/2002), razão pela qual, inexistente a servidão, não se pode considerar provada a turbação.
(TJ-MG - AC: 10335150023950003 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 20/06/2018, Data de Publicação: 29/06/2018)

Por fim, quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de desfazimento da rede elétrica, melhor sorte não lhes assiste.

Conforme se depreende, os próprios apelantes foram responsáveis pela contratação do serviço e pela indicação do local para a instalação dos postes.

Assim, tendo sido os causadores do ato ilícito, a eles compete a obrigação de restabelecer o
statu quo ante
, desfazendo a construção irregular, pelos meios administrativos cabíveis junto à EDP.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro

em 2
%
a verba honorária
, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.